Tribunal: TJMT
Processo: 8010132-60.2012.8.11.0039
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010132-60.2012.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRENE PALERMO RANGEL - CPF: 424.507.561-91 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso: 8010132-60.2012.8.11.0039.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s)

: BANCO BRADESCO S/A.

Recorrida(s): IRENE PALERMO RANGEL.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA DO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - PRECEDENTES DO E. STJ –
PROCESSO ELETRÔNICO - INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 5º, § 6º, DA LEI 11.419/2006 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 197841766, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
rejeitou

a impugnação à penhora apresentada pelo executado, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado nos autos, no valor de
R$ 1.301,47 (um mil e trezentos e um reais e quarenta e sete centavos)
, observando se a procuração confere poderes para tanto.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A nulidade de intimação – Ausência de intimação via DJE;

2) A inexigibilidade da multa – Artigo 523, §1º, do Código de

Processo Civil;

3) Bloqueio indevido - Liberação do valor bloqueado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

O entendimento atual, pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é de que para haver a incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J, atual § 1º do art. 523 do CPC/2015, é necessária, além do trânsito em julgado da decisão, a intimação da parte devedora, na pessoa do seu advogado, para efetuar o pagamento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR O VALOR DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, na hipótese de obrigação de pagar, como no caso dos autos, a incidência de multa do art. 475-J do CPC/1973 exige, além da intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, para cumprimento da obrigação de pagar, que a dívida seja de quantia certa e com valor líquido
.

Precedentes.

3. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte atraindo a incidência do óbice contido na Súmula 83 do STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 951.365/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018) (grifei)

No caso, compulsando os autos, vê-se que o executado consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1º do Provimento 38/2013-CGJ/MT, as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente,
de forma eletrônica
.

Ainda, os artigos 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
(grifei)

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024